Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002415-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Matrícula e frequência obrigatória em escola oficial de ensino fundamental]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), NARJARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 705.205.931-20 (AGRAVADO), B. O. D. A. - CPF: 049.539.602-89 (AGRAVADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), NARJARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 705.205.931-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS. NEGATIVA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO.

1. M
algrado os argumentos da parte recorrente não há comprovação de que
inexiste espaço físico na sala de aula para a parte recorrente.

2. A
educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos (art. 205), notadamente às crianças (arts. 208, IV, e 227, “caput”), cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo Poder Público, consistente na garantia de acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SESI – Serviço Social da Indústria
contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1002243-51.2024.8.11.0024, da Vara especializada da infância e juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, que determinou que a recorrente efetuasse a matrícula da menor B.O.D.A.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Narra a inicial que a Agravada passou por dificuldades financeiras ao longo do ano de 2023, deixando atrasar 04 (quatro) mensalidades escolares. Alega ainda que em outubro de 2023 o Agravante iniciou as rematrículas antecipadas para seus alunos e a abertura das vagas não preenchidas a novos alunos, mas que não realizou a rematrícula em razão dos débitos em aberto. Ademais, informa a Agravada que no dia 16/01/2024 procurou a instituição Agravante e efetuou o pagamento das pendências em aberto e, após, ao tentar efetuar a rematrícula foi informada de que não havia vagas disponíveis. Por fim, destaca que só não efetivou a rematrícula, diante da exigibilidade de não possuir débitos em aberto.” (Id. 201068194).

Afirma que “Conforme comunicado amplamente para os pais/responsáveis, o período de rematrícula aconteceu entre os dias 01/11/2023 a 31/11/2023.
Portanto, quando a Agravada realizou o pagamento das mensalidades vencidas do ano de 2023, em 16/01/2024, o Agravante não dispunha de vagas, tendo em vista que todas já haviam se esgotados, conforme lista de matrícula, em anexo, que demonstra que a última vaga foi preenchida em 10/01/2024
.” (Id. 201068194, pág. 4)

Defende que a lei, assim como a jurisprudência respalda a negativa da instituição em não efetivar a rematrícula, bem como que a Agravada não procurou a Agravante durando o período definido para a rematrícula.

Menciona que “as turmas têm capacidade física para receber 28 alunos. Contudo, quando há alunos atípicos que necessitam de Acompanhante Terapêutica, estas ocupam o espaço físico (uma carteira) que seria de um aluno. Assim, na sala em questão (5o ano matutino) o aluno Esdra Correia de Oliveira Rodrigues possui atipicidade e necessita de uma acompanhante. Portanto, esta turma comporta apenas 27 alunos, uma vez que a vigésima oitava carteira/espaço físico é ocupado pela acompanhante terapêutica, e que todas as vagas/carteiras estão preenchidas, conforme lista de matrículas em anexo.” (Id. 201068194, pág. 6)

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 201415657)

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 204797161).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 209367686).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, malgrado os argumentos da parte recorrente não há comprovação de que
inexiste espaço físico na sala de aula para a parte recorrente.

Ademais, em sede de contrarrazões a parte agravada comprovou que as salas de aula da parte recorrida são amplas e possuem capacidade para acomodar a recorrente.

Frise-se ainda que a educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos (art. 205), notadamente às crianças (arts. 208, IV, e 227, “caput”), cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo Poder Público, consistente na garantia de acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola.

Ademais, como bem apontado pelo parecer ministerial: “decorridos meses do início do ano letivo de 2024, com a situação da criança já estabilizada na escola, cassar os efeitos da liminar deferida em primeiro grau, causaria à parte enorme desnecessário prejuízo e afronta ao direito à educação, constitucionalmente assegurado, motivo pelo qual cabível a aplicação da teoria do fato consumado” (Id. 209367686).

A propósito:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO
. 1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada, próxima da residência ou do trabalho da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola. 2. No caso concreto, constata-se que a criança, obteve o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ainda no ano de 2017, de modo que a reversão da medida lhe ocasionaria grave prejuízo. 3
. Considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte já esteja matriculada na creche, aplica-se a teoria do fato consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT Acórdão 1385407, 07015819020178070018, Relator: GETÚLIO DE

MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024